Tribunal: TJMT
Processo: 1015680-77.2023.8.11.0015
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015680-77.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE LIRA DOS SANTOS - CPF: 518.963.618-62 (APELADO), JONIELSON DA SILVA ALVARENGA - CPF: 061.251.031-02 (APELADO), LEONARDO DE ARAUJO BARROS - CPF: 904.786.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 733.095.321-00 (VÍTIMA), MARIA ALDA DA CONCEIÇÃO DA SILVA (VÍTIMA), MELRILANNE MELO REIS - CPF: 061.582.621-02 (VÍTIMA), SABORES DA DRICA CONFEITARIA LTDA - CNPJ: 15.114.966/0001-27 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS HENRIQUE LIRA DOS SANTOS - CPF: 518.963.618-62 (APELANTE), JONIELSON DA SILVA ALVARENGA - CPF: 061.251.031-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito
penal.
Apelações criminais
. Roubo majorado pelo
concurso
de pessoas e pelo
emprego
de
arma
de fogo.
Absolvição
Rejeitada.
Manutenção

das
majorantes
.
Reconhecimento
da atenuante
da
confissão
.
Pena
Redimensionada.
Recurso
do
ministério público desprovido
.
Recurso
da
defesa parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por corréu condenado contra sentença proferida nos autos da ação penal n. 1015680-77.2023.8.11.0015, em trâmite perante a 1a Vara Criminal da comarca de Sinop/MT, que condenou os réus pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, c/c § 2o-A, I, do Código Penal), absolvendo-os do crime de associação criminosa armada (art. 288, § 1o, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2
. Há
cinco
questões em discussão:

(i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do recorrente Carlos Henrique Lira dos Santos pelo crime de roubo;

(
ii
) estabelecer se são cabíveis as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo;

(
iii
) determinar se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na hipótese de admissão extrajudicial e retratação posterior.

(
iv
) aferir a viabilidade da cumulação das causas de aumento
dos § 2o, II (concurso de pessoas) e §2o-A, I (emprego de arma de fogo), do art. 157 do Código Penal
na terceira fase da dosimetria, p
ara ambos os réus
;

(v)
aplicação da indenização mínima
a título de reparação de danos materiais
para a vítima.

III. Razões de decidir

3
. A autoria do delito é comprovada por conjunto probatório robusto, composto por confissão extrajudicial, reconhecimento por vítimas e testemunhas, imagens do circuito interno e declarações do corréu, sendo inviável a absolvição.

4
. O concurso de pessoas resta caracterizado pela atuação conjunta, coordenada e premeditada entre os réus e terceiros não identificados, sendo legítima a incidência da majorante.

5
. A majorante do emprego de arma de fogo é válida mesmo sem apreensão ou perícia do artefato, diante da prova testemunhal, da confissão e das imagens que evidenciam o uso de objeto com características bélicas.

6
. É cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando esta, embora prestada na fase policial e retratada em juízo, for utilizada como elemento
corroborador
da autoria na sentença condenatória.

7
. A pretensão ministerial de aplicação cumulativa das causas de aumento não merece guarida, porquanto o juízo a quo observou corretamente o parágrafo único do art. 68 do Código Penal, valendo-se de uma das majorantes na terceira fase e da outra como circunstância judicial negativa.

8
. Inviável a fixação de indenização mínima sem pedido expresso na denúncia e sem prova específica do dano remanescente, em atenção ao contraditório e à jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso de Carlos Henrique Lira dos Santos parcialmente provido, para o fim de reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar a pena para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Tese de julgamento
: "1. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, se utilizada como elemento
corroborador
da autoria. 2. A causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. 3. A utilização de uma das majorantes do roubo na terceira fase da dosimetria e das demais como circunstância judicial negativa na primeira fase não configura bis in idem."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 59, 65, III, d, 68, parágrafo único, 157, § 2o, II e § 2o-A, I; CPP,
arts
. 387, IV e VII, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 738.949/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5a Turma, j. 25.10.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 09.12.2020; TJMT, Enunciados Orientativos n. 01, 11 e 32 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelo
Ministério Público
e por
Carlos Henrique Lira dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da comarca de Sinop
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1015680-77.2023.8.11.0015
, condenando-o pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
e pelo emprego de arma de fogo

(
art. 157, § 2o, II, c/c §2o-A, I, do Código Penal
)
,

impondo-lhe a pena de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

No mesmo édito judicial,
Jonielson
da Silva Alvarenga foi condenado pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, c/c §2o-A, I, do Código Penal), à pena de
9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos
, bem como os dois réus foram absolvidos da prática do crime de associação criminosa armada (art. 288, § 1o, do Código Penal), com fulcro no art. 387, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, com fulcro nas razões constantes no ID 284558054, requer
sejam aplicadas cumulativamente
, na terceira fase da dosimetria da pena imposta Carlos Henrique Lira dos Santos e
Jonielson
da Silva Alvarenga,
as duas causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, II [concurso de
pessoas] e § 2o-A, I [emprego de arma de fogo],

bem como
a fixação d
o valor de
R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) de
indenização mínima em favor da vítima
.

Carlos Henrique
, nas razões recursais que estão no ID
284558070
, requer
(i)
a absolvição
quanto ao delito de roubo

por fragilidade probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
; ou, subsidiariamente,
(
ii
)

o decote da
s
majorante
s

do concurso de pessoas
e do emprego de arma de fogo

[
art. 157, §2o, II
e § 2o-A, I,
do Código Penal
];

e (
iii
) o reconhecimento da confissão extrajudicial para fins de aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

As partes apresentaram contrarrazões, respectivamente nos
I
D
s

284558069, 284558071 e
284558073, requerendo o desprovimento da irresignação adversa.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
294811892
, manifesta
-se

“
1-
Pelo
PARCIAL PROVIMENTO do recurso da defesa
para reconhecer a favor de
CARLOS HENRIQUE LIRA DOS SANTOS
a atenuante da confissão, redimensionando a pena fixada; e
2-
Pelo
IMPROVIMENTO do apelo ministerial
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
284557965
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
1o FATO – Do crime de roubo majorado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 25 de maio

de 2023, por volta de 19h10min, no estabelecimento comercial Sabores da Drica, localizado na

Rua das Orquídeas,
no 728, bairro Jardim Botânico, em Sinop/MT,
CARLOS HENRIQUE LIRA

DOS SANTOS e JONIELSON DA SILVA ALVARENGA
, em comum acordo com, pelos menos,

outros dois indivíduos ainda não identificados, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e

em comunhão consciente de esforços,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de

arma de fogo, subtraíram
, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento

definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular da marca Samsung,

modelo J7, 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi 10 S, 01 (um) aparelho celular da marca

Samsung, 01 (um) veículo Fiat Uno Mille Fire, cor prata, ano 2003, placa KAB8098MT, avaliados

em R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais), conforme auto de avaliação no

2023.16.216052 (ID no 119648185), além de um cofre contendo a quantia em dinheiro aproximada

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e a quantia aproximada de R$ 300,00 (trezentos

reais) do caixa, pertencentes à empresa vítima
Sabores da Drica, funcionária
Melrilanne
Melo

Reis, e outras duas funcionárias não identificadas.

2o FATO – Do crime de associação criminosa armada

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data não

específica, mas certamente no ano de 2023, os denunciados
CARLOS HENRIQUE LIRA DOS

SANTOS e JONIELSON DA SILVA ALVARENGA,
em conjunto com indivíduos não identificados,

associaram-se, com a utilização de arma de fogo, para o fim específico de cometer crimes, nesta

cidade de Sinop.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de

tempo e local acima descritas
, os investigados
CARLOS HENRIQUE LIRA DOS SANTOS
e

JONIELSON DA SILVA ALVARENGA
se dirigiram ao local dos fatos, utilizando-se de um veículo

Gol de cor branca, que era conduzido por um indivíduo ainda não identificado.

Ato contínuo, os investigados
CARLOS e JONIELSON
adentraram

no local, munidos com arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram três aparelhos celulares1,

sendo um da empresa e dois das funcionárias, além de
quantia em dinheiro
do caixa, um cofre
com grande
quantia em dinheiro
, bem como o veículo Uno da funcionária
Melrilanne
e, em

seguida, evadiram-se do local levando o carro e os objetos roubados.

Conforme apurado, os investigadores da Delegacia de Roubos e

Furtos, após tomarem conhecimento do crime e, a partir das características repassadas pelas

vítimas, realizaram diligências e lograram êxito na identificação e localização do réu
JONIELSON

no bairro Jardim Vila Mariana, tendo este, na oportunidade, confessado a prática delitiva, bem

como confirmado a participação do corréu
CARLOS
(Boletim de Ocorrência no 2023.147112 – ID

no 119648528).

Ainda, infere-se dos autos que, ao ser interrogado perante a

autoridade policial, o acusado
JONIELSON
confessou o crime, indicou a participação do corréu

CARLOS
, bem como disse que mais duas pessoas praticaram o crime, sendo o motorista que os

levou ao local, bem como a pessoa identificada como patrão do
CARLOS
, que também recebeu

valores provenientes do roubo, conforme interrogatório de ID no 119649992.

Ademais, extrai-se dos autos que, após descreverem as

características físicas do suspeito, uma das vítimas e uma testemunha reconheceram o acusado

JONIELSON DA SILVA ALVARENGA
, conforme termos de reconhecimento de no 119648536 e

119648538, bem como gravação em áudio e vídeo juntadas no ID no 11968540.

Por sua vez, consta dos autos que, após a apresentação de quatro

fotografias de suspeitos (ID no 119648181), uma das vítimas e uma testemunha reconheceram o

acusado
CARLOS HENRIQUE LIRA DOS SANTOS
, conforme termos de reconhecimento de ID

no 119648179 e ID no 119648180, bem como gravações em áudio e vídeo juntada aos autos (ID no

119648182 e 119648183).

Por fim, conforme restou apurado, os denunciados, em conjunto com

indivíduos ainda não identificados, se organizaram em bando, formando uma perene e estável

associação com o propósito único de cometerem crimes neste município de Sinop, uma vez que

consta dos autos que o réu
JONIELSON DA SILVA ALVARENGA
confirmou ter praticado outros

crimes de roubos neste município com o acusado
CARLOS
e outros indivíduos não identificados,

conforme ID no 119649997 (B.O no 2023.126733 – Restaurante Terra Rica, em 08/05/2023), ID no 119649998 (B.O no 2023.134366 – Empresa de Medicamentos, em 15/05/2023), ID no 119649999

(B.O no 2023.113043 – Empresa ND Blocos, em 25/04/2023).
[...]
Destaques no original

A materialidade do
s
delito
s
narrado
s
na
peça acusatória
foi comprovada
pelos elementos colhidos durante ambas as fases da persecução penal,
e não foi objeto de irresignação pelas partes.

Recurso de
Carlos Henrique Lira dos Santos

No que concerne à
autoria
delitiva, conquanto
Carlos Henrique, em juízo,
tenha negado os fatos descritos na peça acusatória,
su
a versão está isolada nestes autos; e, acima de tudo, contrária às demais provas produzidas durante a instrução.

Aliás, na fase administrativa,
Carlos Henrique confessou sua participação no delito, afirmando “
ASSUME QUE PARTICIPOU DO

CRIME NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL "SABORES DA DRICA" OCORRIDO NO DIA 26

DE MAIO DE 2023, CONFORME CONSTA NO B.O 2023.147112, ENTRETANTO NÃO DESEJA

PRESTAR MAIS INFORMAÇÕES
”.
(ID 284557970)
.

No que atine à temática, relevante se faz rememorar o enunciado Orientativo n. 11 deste E. Tribunal de Justiça, redigido nos seguintes termos: “
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.
”

O corréu
Jonielson
, em juízo, confirmou que o apelante
praticou o crime de
r
oubo no estabelecimento comercial

“Sabores da Drica”
junto consigo
, afirmando que utilizaram de um

simulacro de arma de fogo na prática criminosa, vejam:

[...]
Quanto aos fatos do processo, eles são verdadeiros, não são, são em parte, o

que que o senhor diz? Doutora, na verdade são em partes, né? O que que seria, então,

verdadeiro? É que, na verdade, eu pratiquei o roubo em questão do emprego de arma

de fogo, né? E, na verdade, não foi, foi um simulacro, foi uma pistola de bolinha de

pressão.
Quanto à participação do Carlos Henrique? Doutora, na verdade,

eu não, tipo assim, eu não
conheço ele
, tipo assim, né? Nunca conversei

com ele, nunca, você entendeu? Apenas, nós só fomos nesse roubo
junto, porque eu
chamei ele
, eu que. O senhor
convidou ele
? Isso. E

ocorreram, então, os fatos conforme estão aqui, né, seu
Jonielson
?

Exceto quanto à arma de fogo. Isso. Perguntas, doutores? Sem perguntas.

Vossa Excelência. É, você tem, no caso, você,
Jonielson
, tem como provar a parte que

você convidou o Carlos Daniel para esse roubo? Eu não consegui escutar, doutor.

Você tem como provar de que forma você
convidou ele
para esse roubo, para essa

participação? Doutor, o celular que foi apreendido, o celular, ele, na verdade, ele, já

tem um papel do Ministério Público falando que o celular tinha ido para a perícia,

entendeu? Aí, mas sim prova que eu
convidei ele
. Entendi. E de que forma você

conheceu o
Jonilson
, o Carlos, para chamar ele para esse roubo? Foi em algum lugar

específico ou tinha mencionado o
cara
que poderia fazer esse serviço com vocês? Na

verdade, eu
vi ele
num certo bairro que nós morávamos ali, que nós não, que eu

morava. Aí eu vi algumas vezes aí, um dia com uma certa conversa com uma menina,

né. Aí eu falei
pra
ela que essa, a mesma menina que trabalhava lá, né, nessa loja do

Sabores da Drica, aí ela falou, né, que tinha um cofre lá. Aí eu falei que eu ia, né, que

eu ia lá levar, buscar o cofre. Aí eu conversando com ele, eu perguntei, né, pensando

que ele ia lá, né. Aí ele falou que sim, então nós pegamos o Uber e fomos até lá, com

apenas a simulacro, fomos lá, porque a menina que trabalhava lá, ela disse que só

ficava, né, três meninas lá. Então ela não tinha o porquê da arma de fogo, entendeu?

Entendi. Era só isso mesmo, mais nada, doutor. O
Jonielson
. Opa, doutor. Esse foi o

primeiro roubo que você fez com o Carlos? Ou você tenha feito algum outro junto

com ele? Não, doutor, esse foi o primeiro caso que eu fui com o Carlos Lira. Certo. O

celular, celulares, na verdade, você deixou onde? Doutor, na verdade, o celular foi

pego, na verdade, para não poder ligar para a polícia, entendeu? Tanto é que, no

próximo quarteirão que nós saímos ali, ele foi jogado dentro de um disco em burro,

de uma caçamba. Certo. E o carro? Vocês pegaram o carro, o intuito era pegar o

carro, e por que que abandonaram? Ou qual que era? Só o cofre? Como é que foi a

situação? Doutor, na verdade, o negócio do roubo foi só o cofre, né? Carro, celular,

esses bens das vítimas, nenhum, era a única coisa, foi só o cofre. Só o cofre mesmo,

entendeu? Intenção nenhum de pegar carro nem celular de vítima.
Tá
ok. Obrigado.

Somente isso, Excelência (...). O senhor já foi preso processado antes desse fato

aqui? Sim. Por qual motivo? Assalto? Isso, por roubo
.
[...]

Além disso, a dinâmica dos fatos é corroborada pelas imagens do circuito de segurança da empresa vitimada, pelas quais é possível visualizar a ação delituosa praticada pelo apelante

e seu comparsa
Jonielson

(Ids 284558422, 284558423, 284558424, 284558425, 284558426, 284558427 e 284558422).

Nesse contexto
,
em que pese a negativa de autoria do apelante, sua
versão restou isolada nos autos, ao passo que a
autoria delitiva
foi
sob
ejamente
demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes realizados pela vítim
a, a confissão do seu comparsa
Jonielson
, bem como pel
o interrogatório extrajudicial
em que Carlos Henrique confessou a participação no delito em questão
, além das demais provas produzidas durante as investigações policiais
, bem como as imagens de vídeo
.

Nessa
c
onjuntura
, deve ser ressaltado, também, que
não restou demonstrado neste processo qualquer interesse d
as vítimas
ou do
s
agente
s
policia
is
em
condenar injustamente
o apelante. E o que é mais importante: as narrativas
apresentadas
são verossímeis, coerentes, e consentâneas com os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

Daí por que, conquanto
o apelante
sustente inexistir provas suficientes nestes autos que possam imputar a autoria do
s
crime
s
de
scritos na exordial acusatória
à sua pessoa, razão não lhe assiste.

Destarte, considerando que as declarações das vítimas são firmes e coerentes, e, principalmente, estão amparadas nos demais elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação do apelante pelo
s
crime
s
de roubo
e extorsão
, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade diante de uma situação de incerteza quanto à existência de determinado fato delituoso, cumprindo salientar que essa situação, efetivamente, não se verificou na espécie.

Noutra vertente, o apelante postula
o afastamento da
s

majorantes do concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do CP) e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP)
, pois afirma que
não há, nos autos, prova da união de
desígnios
, bem como porque
a arma
de fogo
utilizada no crime não foi encontrada
, tampouco periciada
, inexistindo, portanto,
prova da utilização de arma no cometimento dos delitos ou
comprovação

de que a arma se encontrava apta a realizar disparos e apresentar risco à integridade física das vítimas
.

Entretanto, mais uma vez, não lhe assiste razão
.

No que se refere ao concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do CP), verifica-se que a dinâmica delitiva evidenciou a atuação conjunta e coordenada de, ao menos, dois agentes – o apelante
Carlos Henrique Lira Dos Santos
e o corréu
Jonielson
da Silva Alvarenga –, havendo ainda menção a outros comparsas não identificados, que teriam prestado auxílio na execução e na fuga.

As vítimas relataram que foram surpreendidas simultaneamente por dois assaltantes, que agiram de forma sincronizada: enquanto um mantinha as funcionárias sob ameaça, o outro providenciava a movimentação do veículo e o transporte do cofre. Tal narrativa foi corroborada pelas imagens do circuito de segurança, pelas declarações dos policiais civis responsáveis pela investigação e pela confissão
do corréu
Jonielson
, que indicou de forma pormenorizada a participação do apelante na execução do delito e no planejamento prévio.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentando o assunto, adotou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÉDITO CONDENATÓRIO LASTREADO NAO SOMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, MAS EM OUTRAS PROVAS INCRIMINATÓRIAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL RATIFICADAS EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. IDENTIFICAÇÃO DO MESMO MODUS OPERANDI EM OUTROS DELITOS PRATICADOS PELO PACIENTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA
A
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O édito condenatório de origem, além do reconhecimento fotográfico do paciente, foi lastreado também em outras provas incriminatórias, como as declarações da vítima realizadas na fase policial e ratificadas em juízo, corroboradas pelos depoimentos dos dois policiais civis - que realizaram as investigações e chegaram à identificação do paciente, que usava a própria moto para as práticas criminosas -, bem como pela identificação do mesmo modus operandi em outros delitos.

III - Há entendimento firmado pelo STJ de que sua incidência é necessária quando essa privação se dê por
período de tempo
juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito, consoante se extrai dos seguintes julgados:

AgRg
no
AREsp
n. 1.715.226/PB, Sexta Turma,
Rela
. Mina. Laurita Vaz,
DJe
de 6/10/2020; HC n. 461.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 27/9/2018; e
AgRg
no
AREsp
n. 1.142.854/DF, Sexta Turma,
Rela
. Mina. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 13/11/2017.

No caso, as instâncias ordinárias, após análise do acervo probatório, reconheceram que a vítima teve a sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante, e mais que o suficiente para a consumação do crime, não havendo como se afastar a majorante, haja vista ser necessário o reexame aprofundado de provas, inviável em sede de habeas corpus.

IV - Quanto à majorante do concurso de pessoas, as instâncias antecedentes concluíram a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização das condutas típicas, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, de modo que preenchidos, portanto, os requisitos para o seu reconhecimento
(
AgRg
no HC n. 614.967/PR, Sexta Turma,
Rela
. Mina. Laurita Vaz,
DJe
de 17/12/2021).

V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC n. 738.949/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 14/11/2022.) Destacamos.

Com efeito, para fins de incidência da causa de aumento de pena do
art. 157, § 2o, II, do CP
, basta
a mera cooperação consciente e voluntária entre dois ou mais agentes, em unidade de desígnios, não sendo necessária a prova da coautoria plena em todos os atos executórios.

Quanto ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP), embora o artefato não tenha sido apreendido, há prova testemunhal e visual segura de que um dos assaltantes portava e exibiu arma durante a subtração, circunstância reconhecida pelas vítimas e confirmada pelas imagens de segurança.

Eduardo Ferreira da Silva Neto, proprietário do estabelecimento, afirmou
em juízo
que nas filmagens é possível visualizar o momento em que um dos agentes, identificado no processo, mantém a arma em punho durante a contenção das funcionárias.

O policial civil Leonardo de Araújo Barros também relatou que as vítimas foram rendidas mediante grave ameaça com arma, ressaltando que a alegação de se tratar de simulacro é expediente comum para minimizar a gravidade do delito, sendo crível, pelas circunstâncias e pelo modus operandi do grupo, tratar-se de arma de fogo verdadeira.

Como é sabido
, a não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia
não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate.

A propósito, no que diz respeito ao tema, a Turma de Câmaras
Criminais
Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n.
0
1, com a seguinte redação: “
É prescindível a
apreensão
e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.”

No que alude à matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art.157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal
atestando

o
seu emprego
. (...).

(STJ-
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020)
. Negritei.

Destarte, comprovado nestes autos pela palavra da vítima
e pelas imagens,
o efetivo uso de arma de fogo

como elemento inibidor
na execução dos delitos
, não se pode falar em afastamento da referida majorante.

Diante desse amplo conjunto fático-probatório, verifica-se que tanto a pluralidade de agentes atuando de forma consciente e coordenada quanto o efetivo emprego de arma de fogo restaram sobejamente demonstrados nos autos, impondo-se a manutenção das majorantes aplicadas na sentença condenatória
.

Por derradeiro,
é possível
acolher o pleito formulado por
Carlos Henrique Lira dos Santos
de aplicação d
a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, consistente na confissão espontânea.

Conforme se extrai dos autos, embora o apelante tenha negado a prática delitiva em juízo, há registro de que, na fase inquisitorial, ele prestou declarações assumindo sua participação no crime de roubo ora em julgamento,
fornecendo detalhes que se coadunam com os demais elementos probatórios colhidos, o que contribuiu para a elucidação dos fatos.

Tais declarações, ainda que não tenham sido reiteradas em juízo, foram devidamente valoradas em consonância com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a confissão, mesmo que parcial, qualificada, ou realizada apenas na fase policial, é apta a ensejar o reconhecimento da atenuante, desde que utilizada pelo julgador como fundamento para a condenação (STJ,
sumula 545
).

No presente feito, observa-se que a narrativa apresentada pelo
apelante
na esfera extrajudicial foi considerada
neste voto
como elemento
corroborador
das demais provas, em especial das declarações das vítimas, do corréu
Jonielson
da Silva Alvarenga e das imagens de segurança que registraram a ação criminosa. Tal circunstância atende ao requisito jurisprudencial de que a confissão tenha utilidade probatória, reforçando a convicção judicial quanto à autoria.

Assim, em atenção ao princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF) e ao disposto no art. 65, III, “d”, do Código Penal, impõe-se
o redimensionamento da pena de Carlos Henrique, nos seguintes termos:

Na primeira fase, em observância ao art. 59 do Código Penal, mantenho a análise das circunstâncias judiciais realizada na sentença, considerando a culpabilidade inerente ao tipo, a presença de maus antecedentes, decorrentes de condenação transitada em julgado por crime anterior aos fatos destes autos, e a valoração negativa das circunstâncias do crime, haja vista a prática mediante concurso de agentes. Assim, preserva-se a pena-base fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, à razão mínima legal.

Na segunda fase, diversamente do entendimento sentencial, reconheço a incidência da atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), pois, embora o réu tenha negado o delito em juízo, prestou declarações na fase inquisitorial admitindo sua participação na empreitada criminosa, contribuindo para a formação do conjunto probatório e sendo tal confissão utilizada como elemento
corroborador
da autoria. Aplico, portanto, a fração de
1/6
de redução, resultando a pena em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
, à razão mínima.

Na terceira fase, presente
s

as

majorantes do concurso formal entre os delitos de roubo e do emprego de arma de fogo
, elevo
a pena intermediária
em
2/3
, por ser a fração mais gravosa dentre
as incidentes
, consoante art. 68, parágrafo único, do CP, atingindo a pena o patamar definitivo de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
e
18 (dezoito) dias-multa
, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Fica mantido o regime inicial
fechado
, diante do quantum da reprimenda e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Recurso do Ministério Público

Consoante relatado,
o recurso ministerial pretende (i) a aplicação cumulativa, na terceira fase da dosimetria, das causas de aumento dos § 2o, II (concurso de pessoas) e
§
2o-A, I (emprego de arma de fogo), do art. 157 do Código Penal, para ambos os réus (Carlos Henrique Lira dos Santos e
Jonielson
da Silva Alvarenga), e (
ii
) a fixação de indenização mínima de R$ 2.800,00 em favor da vítima. Nenhuma das pretensões merece guarida.

No ponto das majorantes, a sentença observou a técnica dosimétrica adequada e consentânea com o art. 68, parágrafo único, do CP, bem como com a jurisprudência dominante: na presença de mais de uma causa especial de aumento,
é legítimo utilizar uma delas, remanescente, como vetor negativo das “circunstâncias do crime” na primeira fase, reservando-se a outra para a terceira fase.

Nesse sentido, eis o teor do
Enunciados Orientativos
n. 32 da TCCR:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Foi exatamente o que ocorreu: o concurso de agentes foi valorado como circunstância judicial desfavorável (primeira fase) e o emprego de arma de fogo foi aplicado na terceira fase (2/3), evitando-se
bis in idem
e prestigiando-se a proporcionalidade da resposta penal.

O próprio parecer que instrui os autos assenta que, havendo duas causas de aumento no
crime de
roubo, pode-se lançar mão de uma na terceira fase e das demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, exatamente como decidido no caso. Ainda no corpo do mesmo documento, citam-se precedentes do STJ que autorizam o sopesamento das majorantes remanescentes na primeira fase quando uma delas já incide na terceira, confirmando a correção do critério adotado na origem.

A solução da sentença, além de juridicamente adequada, equilibra a resposta penal: reconhece a maior reprovabilidade concreta (concurso de agentes) na pena-base e reserva à terceira fase a majorante mais gravosa (arma de fogo), em linha com o art. 68, parágrafo único, do CP.

No que tange ao pedido de indenização mínima (art. 387, IV, do CPP), igualmente não prospera. O caderno processual não contém instrução específica sobre o quantum do prejuízo, nem elementos concretos que permitam fixá-lo com segurança, sob o crivo do contraditório.

Conquanto
a vítima tenha estimado prejuízo aproximado de R$ 3.300,00 (R$ 3.000,00 do cofre e R$ 300,00 do caixa), não houve comprovação efetiva do valor — e parte expressiva dos bens foi recuperada (aparelhos celulares e veículo), o que reforça a incerteza sobre a extensão do dano material remanescente.

Some-se que não houve indicação do montante pretendido na denúncia (deficiência formal), o que contraria o requisito de pedido expresso e quantificado na peça acusatória para viabilizar a fixação do valor mínimo na sentença.

Em harmonia com o Enunciado n
.
14 do TJMT — “
a condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso (...) e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada sua fixação de ofício
” —, a pretensão indenizatória
especifica
deduzida apenas em grau recursal e sem lastro probatório específico não pode ser acolhida, sob pena de nulidade ou indevida surpresa à defesa.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
e
dou parcial provimento

ao recurso de
Carlos Henrique Lira dos Santos
, redimensionando sua pena para
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, em regime inicial fechado,
e
18 (dezoito) dias-multa
, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025